Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE IDOSO. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA. PRELIMINARES REJEITADAS. DÍVIDA DE EMPRESA CONSTITUÍDA COMO EIRELI. RESPONSABILIDADE LIMITADA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO DO TITULAR DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A audiência prevista no art. 334 do CPC tem como principal finalidade promover a composição entre as partes. Assim, a ausência de designação de audiência de conciliação não é apta a produzir a anulação da sentença, porquanto inexiste prejuízo à defesa, uma vez que o direito pode ser transacionado em qualquer momento, inclusive extrajudicialmente. Precedentes.

2. A ausência de intimação do embargado para manifestar-se sobre os embargos de declaração, seguida pelo acolhimento do recurso para correção de mero erro material, não possui o condão de gerar nulidade da sentença. Ademais, embora reconhecido o erro material, ressalte-se que sequer seria necessária a inclusão do referido termo, pois, independentemente de estar expressamente consignado na sentença, o valor causa sempre será corrigido monetariamente, em caso de condenação que o tenha como base de cálculo, por ser consectário lógico da condenação e decorrer de determinação legal (ex lege), não se verificando qualquer prejuízo à parte.

3. Os embargos de declaração têm o propósito de esclarecer eventuais omissões, contradições ou obscuridade presentes na decisão judicial, ou para corrigir erros materiais, limitando-se ao objeto da demanda e à decisão proferida.

4. O fato de o apelante ser idoso, por si só, não justifica a intervenção do Ministério Público. No caso, não restou comprovada eventual situação de risco, tampouco foi demonstrada eventual ofensa aos direitos coletivos dos idosos, razão por que não há falar em intervenção obrigatória do Ministério Público, na presente demanda. Preliminares rejeitadas.

5. Trata-se de ação monitória em que o autor/apelante visa ao recebimento de quantia decorrente de contrato de compra e venda de imóveis com a empresa que possuía um único sócio. Com o advento do seu óbito, o autor/apelante ajuizou a demanda em face do espólio do falecido, sob o argumento de que a empresa não possui responsabilidade limitada, uma vez que se trata de empresa individual.

6. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) configura pessoa jurídica que possui um único titular, mas com a diferença crucial de que o patrimônio da empresa é separado do patrimônio pessoal do titular. Nesse caso, a responsabilidade do titular fica limitada ao capital social da empresa e o seu patrimônio pessoal não responde pelas dívidas da EIRELI, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

7. Recurso conhecido e não provido.